Tribunal: STF
Processo: HC 200837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 595.482, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.02.2013, surpreendido com 54 porções de crack e 38 porções de maconha. O Juízo de origem concedeu ao acusado o benefício da liberdade provisória, substituindo a custódia por outras medidas cautelares.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para restabelecer a prisão preventiva.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 595.482, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e sustenta a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Juízo de origem que concedeu o benefício da liberdade provisória, nem do acórdão do recurso em sentido estrito. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Além disso, o entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    13. No caso, a parte impetrante instruiu os autos com cópia da sentença condenatória. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    14. Ainda que assim não fosse, embora a quantidade da droga apreendida não impressione, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de drogas praticado com o envolvimento de adolescente, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, o acionante “descumpriu as obrigações que lhe foram impostas quando da concessão do benefício da liberdade provisória (fls. 50) e não foi mais localizado pessoalmente, o que ensejou sua citação por edital (fls. 253), demostrando serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, teve sua prisão preventiva decretada em 25/04/2013 (fls. 64) e permaneceu foragido até 06/12/2019 (fls. 279). A manutenção da prisão cautelar do réu se mostra, portanto, necessária por conveniência da instrução criminal e para viabilizar a aplicação da lei penal”.
    15. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que “a d. Defesa não demonstrou que o acusado se encontre em um dos grupos de risco da COVID-19”.
    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator